Tribunal: TJES
Processo: 5031070-39.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031070-39.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: L.L. GONCALVES SISTEMAS E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. BAIXA POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA SEM QUITAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR CONFIGURADA. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Vitória contra sentença que extinguiu a execução fiscal com fundamento no art. 485, IV e VI, do CPC, ao reconhecer a ausência de capacidade processual da executada em razão de sua baixa na Junta Comercial.

O ente municipal sustenta que a baixa da empresa sem o pagamento dos débitos tributários caracteriza dissolução irregular, legitimando o redirecionamento da execução fiscal aos sócios-administradores, conforme o art. 7º-A, §2º, da Lei nº 11.598/2007 e o entendimento consolidado no Tema 630/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a liquidação voluntária da empresa sem a quitação de débitos tributários configura dissolução irregular, apta a justificar o redirecionamento da execução fiscal aos sócios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A dissolução regular da sociedade empresária não se perfaz apenas com o registro do distrato social, sendo indispensável que haja a liquidação do ativo e o pagamento integral do passivo, inclusive das obrigações tributárias.

A empresa que encerra suas atividades e obtém baixa cadastral sem a quitação de seu passivo fiscal realiza uma dissolução irregular, ainda que sob a forma de liquidação voluntária.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 630 dos recursos repetitivos (REsp 1.371.128/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques), firmou a tese de que "em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente".

A jurisprudência do STJ reforça que o distrato social, ainda que regularmente registrado, não afasta por si só a presunção de dissolução irregular, se inexistente prova da liquidação do passivo tributário (REsp 2.136.530/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 11.06.2024).

Assim, a baixa da empresa sem a quitação dos débitos tributários justifica o redirecionamento da execução fiscal aos sócios-administradores, garantindo-se, contudo, o contraditório e a ampla defesa no juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal, com o redirecionamento do feito aos sócios da empresa executada.

Tese de julgamento
:

A liquidação voluntária de sociedade empresária sem a quitação de débitos tributários configura dissolução irregular.

A dissolução irregular autoriza o redirecionamento da execução fiscal aos sócios-administradores.

O registro do distrato social não elide, por si só, a responsabilidade dos sócios, sendo necessário comprovar a efetiva liquidação do passivo, inclusive fiscal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº5031070-39.2024.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA:
L.L. GONÇALVES SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA.

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a sentença de Id 15285014, por meio da qual o juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, em Ação de Execução Fiscal ajuizada em face de
L.L. GON
Ç
ALVES SISTEMAS E SERVI
Ç
OS LTDA.
, reconheceu a ausência de capacidade processual da executada e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (Id 15285015), a apelante sustenta, em síntese, que:
I)
a baixa da empresa por liquidação voluntária, sem a quitação dos débitos tributários pendentes, configura dissolução irregular, o que legitima o redirecionamento da execução fiscal para os sócios;
II)
a legislação aplicável, notadamente o art. 7º-A, § 2º, da Lei nº 11.598/07, estabelece a responsabilidade solidária dos sócios pelas obrigações da empresa extinta.

Sem contrarrazões, visto que a relação processual não foi triangularizada.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

O cerne da controvérsia reside em definir se a dissolução da empresa executada por liquidação voluntária, sem a prévia quitação de seus débitos tributários, configura dissolução irregular e autoriza o redirecionamento do executivo fiscal para a figura dos sócios-administradores.

O juízo
a quo
entendeu que a liquidação voluntária constitui forma regular de dissolução da sociedade empresária, o que impediria o redirecionamento da execução.

Todavia, entendo que a análise dos autos impõe conclusão diversa.

A jurisprudência mais recente do c. Superior Tribunal de Justiça vem fixando entendimento de que a regularidade da dissolução de uma sociedade não se exaure com o mero registro do distrato social. É imperativo que, para a extinção regular da personalidade jurídica, seja promovida a liquidação da sociedade com a realização de seu ativo e o pagamento de seu passivo, o que inclui as obrigações tributárias.

A empresa que encerra suas atividades e formaliza sua baixa perante os órgãos de registro sem o pagamento de seu passivo não conclui devidamente seu encerramento. Tal conduta, ainda que sob o rótulo de "liquidação voluntária", caracteriza a dissolução irregular da sociedade, legitimando o redirecionamento da execução fiscal ao sócio (Tema 630, STJ).

Corroborando o que acabo de expor, observem-se as seguintes ementas de julgados do c. Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE. ETAPA NECESSÁRIA PARA REGULAR DISSOLUÇÃO. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DO NOME DO SÓCIO CONSTAR NA CDA. ÔNUS PRABATÓRIO DA REGULARIDADE DA DISSOLUÇÃO DOS SÓCIOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

I - Na origem, a fazenda pública ajuizou execução fiscal para cobrança de créditos tributários relativos ao ICMS. A sentença julgou extinta a demanda em razão da ilegitimidade passiva da executada, sob o fundamento de que a empresa teria sido extinta antes do ajuizamento da demanda.

II - A apelação do fisco foi improvida, explicitado que o redirecionamento aos sócios não seria possível, tendo em vista o arquivamento do distrato social e a constituição da CDA em nome de pessoa inexistente.

III - A regularidade da dissolução da sociedade não está condicionada unicamente ao registro do distrato, sendo esta apenas uma etapa do procedimento de extinção da sociedade. Após o distrato, faz-se necessário o cumprimento das formalidades dos arts. 1.033 a 1.038 e arts. 1.102 a 1.112, todos do Código Civil, devendo se proceder à liquidação com realização do ativo e pagamento do passivo, para só então ser decretado o fim da sociedade.

Sobre o assunto, confiram-se: REsp n. 1.758.879/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 17/6/2021; AgInt no AREsp 1.511.227/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020; REsp n. 1.877.340/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022.

IV - O Superior Tribunal de Justiça, em repetitivo, Tema 630, firmou a tese de que "em execução fiscal de dívida ativa tributária ou nãotributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente".

V - No acórdão do citado precedente, ficou decidido que "é obrigação dos gestores das empresas manter atualizados os respectivos cadastros, incluindo os atos relativos à mudança de endereço dos estabelecimentos e, especialmente, referentes à dissolução da sociedade. A regularidade desses registros é exigida para que se demonstre que a sociedade dissolveu-se de forma regular, em obediência aos ritos e formalidades previstas nos arts. 1.033 à 1.038 e arts. 1.102 a 1.112, todos do Código Civil de 2002 - onde é prevista a liquidação da sociedade com o pagamento dos credores em sua ordem de preferência - ou na forma da Lei n. 11.101/2005, no caso de falência. A desobediência a tais ritos caracteriza infração à lei." (REsp n. 1.371.128/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/9/2014, DJe de 17/9/2014.)

VI - A jurisprudência do STJ entende que o ônus da prova de atuação irregular do sócio gestor, para redirecionamento da execução fiscal, é da Fazenda Pública, quando o nome deste não constar da certidão de dívida ativa, e do gestor, quando o seu nome constar do título executivo. Contudo, na hipótese em que a responsabilização do sócio decorre da dissolução irregular, tal "responsabilização do sócio decorre do disposto no art. 135, III, do CTN e não tem como pressuposto o nome do sócio constar da CDA"
(STJ, AgInt no REsp 1.850.370/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 16/11/2020.)

VII - Desse modo, a execução fiscal deve prosseguir, com o consequente redirecionamento para inclusão dos sócios no polo passivo da demanda, afastando-se a ilegitimidade passiva. É evidente que serão garantidos o contraditório e a ampla defesa, momento processual que os sócios poderão comprovar a eventual regularidade da dissolução da sociedade, em todas suas etapas.
Exigir tal comprovação do Fisco, ao revés, mostra-se irrazoável, por resultar em ônus probatório demasiadamente complexo.

VIII - Por fim, em relação à interposição do recurso com fundamento na divergência jurisprudencial, nos termos da jurisprudência do STJ, o provimento pela alínea a do permissivo constitucional impede a análise recursal pela alínea c. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.528.765/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 17/6/2019; REsp n. 1.738.756/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 22/2/2019.

IX - Recurso especial provido (STJ. Recurso Especial nº2136530 – SP. 2024/0131001-6. Relator: Min. Francisco Falcão. Data de Julgamento: 11/06/24). (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ANP. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO HÁ NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. TRIBUNAL DE ORIGEM MANIFESTOU-SE FUNDAMENTADAMENTE. NÃO HOUVE REFERÊNCIA À FASE DE LIQUIDAÇÃO. APURAÇÃO DO ATIVO E PAGAMENTO DO PASSIVO. AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. NÃO É POSSÍVEL CONCLUIR QUE A EMPRESA JÁ ESTAVA EXTINTA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. O DISTRATO SOCIAL POR SI NÃO GARANTE O AFASTAMENTO DA DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. INDISPENSÁVEL VERIFICAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO ATIVO E PAGAMENTO DO PASSIVO. INCLUÍDOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. REQUISITOS PARA A EXTINÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.

[...]

IV - Não há falar em negativa de prestação jurisdicional. No caso, o Tribunal de origem manifestou-se de forma fundamentada sobre o cerne dos pontos discutidos no caso concreto, especialmente apontando que, no caso, não obstante o registro do distrato social, não houve nenhuma referência à fase de liquidação, que representa a apuração do ativo e o pagamento do passivo, motivo pelo qual, à época do ajuizamento da execução fiscal, não é possível concluir que a empresa já se encontrava extinta.

V - Consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020; REsp 1.719.219/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2018; AgInt no REsp n. 1.757.501/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 3/5/2019; AgInt no REsp n. 1.609.851/RR, relatora Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 14/8/2018.

VI - O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, de que o distrato social, ainda que registrado na junta comercial, não garante, por si só, o afastamento da dissolução irregular da sociedade empresarial e a consequente viabilidade do redirecionamento da execução fiscal aos sócios gerentes.

VII - Para verificação da regularidade da dissolução da empresa por distrato social, é indispensável a verificação da realização do ativo e pagamento do passivo, incluindo os débitos tributários, os quais são requisitos conjuntamente necessários para a decretação da extinção da personalidade jurídica para fins tributários.

Em idêntico sentido: AgInt no REsp 1.861.222/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 1º/7/2020; AgInt no AREsp 1.511.227/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/5/2020; REsp 1.764.969/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/10/2018, DJe 28/11/2018; REsp 1.734.646/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/6/2018.

VIII - Agravo interno improvido (STJ. AgInt nos EDcl no Recurso Especial nº 1882530/SP. 2020/0162593-0. Relator: Min. Francisco Falcão. Data de Julgamento: 07/12/20). (grifo nosso)

No mesmo sentido já se manifestou recentemente este e. TJ/ES:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO PARA O SÓCIO-GERENTE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA SEM QUITAÇÃO DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. PRESUNÇÃO DE IRREGULARIDADE.
RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. SÚMULA 435 DO STJ. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Vitória contra decisão da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais, que indeferiu pedido de redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente da empresa executada, Divimello Confecções LTDA. O indeferimento fundamentou-se na alegação de que a dissolução da empresa ocorreu por meio de liquidação voluntária, sem indícios de irregularidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a dissolução da empresa por liquidação voluntária, sem a quitação de débitos tributários, configura dissolução irregular para fins de redirecionamento da execução fiscal; e (ii) determinar se a responsabilidade do sócio-gerente está caracterizada nos termos da legislação e da jurisprudência aplicávelL.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ estabelece que a dissolução irregular da empresa ocorre quando há encerramento das atividades sem a quitação dos débitos tributários, sendo insuficiente, para afastar essa presunção, a simples baixa do registro na Junta Comercial
(REsp 1.777.861/SP, Segunda Turma, rel. Min. Francisco Falcão, j. 5/2/2019, DJe 14/2/2019).

A Súmula 435 do STJ dispõe que "presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente", sendo desnecessária a comprovação de fraude ou má-fé para a responsabilização do sócio.

O artigo 7º-A, § 2º, da Lei nº 11.598/07 estabelece que a solicitação de baixa da empresa implica a responsabilidade solidária dos sócios e administradores pelos tributos devidos no período em que geriram a empresa.

A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais tem aplicado esse entendimento para permitir o redirecionamento da execução fiscal nos casos em que a empresa é extinta sem quitação de seu passivo tributário
(Tema 630 do STJ, REsp 1.371.128/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 10/9/2014, DJe 17/9/2014).

No caso dos autos, a empresa teve sua baixa registrada sem a comprovação da quitação dos débitos fiscais, o que caracteriza a dissolução irregular e justifica o redirecionamento da execução para o sócio-gerente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A dissolução voluntária de empresa sem a quitação dos débitos tributários caracteriza dissolução irregular, ensejando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.

A responsabilidade do sócio-gerente independe de comprovação de dolo ou fraude, bastando a ausência de regular liquidação do passivo para a configuração da dissolução irregular.

A baixa da empresa na Junta Comercial não afasta, por si só, a responsabilidade do sócio-gerente pelos débitos tributários remanescentes
(TJ/ES. Agravo de Instrumento nº5012024-39.2024.8.08.0000. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida. Data de Julgamento: 02/04/25). (grifo nosso)

No caso dos autos, a executada foi extinta por liquidação voluntária, porém existe a indicação de débitos tributários não quitados, conforme consubstanciado na CDA nº 1003/2024. A baixa da empresa sem a comprovação da quitação de seu passivo fiscal configura, portanto, a dissolução irregular, justificando, assim, o redirecionamento da cobrança.

Dessa forma, a reforma da sentença é medida que se impõe, devendo o feito retornar ao juízo de origem para que a execução tenha seu regular prosseguimento, com o redirecionamento do feito aos sócios da empresa executada, oportunidade em que poderão se manifestar acerca da regularidade do encerramento, em exercício do contraditório.

Ante o exposto,

DOU PROVIMENTO

ao recurso para
ANULAR

a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que o feito tenha seu regular prosseguimento, oportunizando ao Município exequente a inclusão dos sócios no polo passivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para

ANULAR

a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que o feito tenha seu regular prosseguimento, oportunizando ao Município exequente a inclusão dos sócios no polo passivo.

Manifesto-me por acompanhar o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.